Tribunal: TJPA
Processo: 0008213-65.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008213-65.2016.8.14.0067

APELANTE: NESTOR JUNIOR BRITO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO/ABSORÇÃO ENTRE OS DELITOS. INCABÍVEL. Não prospera, pois pelo princípio da consumação/absorção, o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se o concurso. Nos casos dos autos isto não ocorreu, na medida em que as condutas criminais atribuídas ao réu atingem bens jurídicos distintos e diversos, não sendo possível atribuir um crime único. Condenação mantida.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO PELAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DE
LEGITIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE. INCABÍVEL.
A defesa não conseguiu provar a suposta agressão injusta, ao contrário, o que restou provado é que o próprio acusado provocou dolosamente suas ações, não sendo possível confirmar que este efetuou o disparo para evitar que fosse agredido pelos guardas municipais, não havendo como prosperar as alegações, sendo incabível a absolvição. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que condenou
Nestor Junior Brito Vieira
a pena de 04 meses e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 90 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia em resumo que na data de 29 de julho de 2016, por volta das 22:30min, no Ginásio Municipal, localizado à rua XV de novembro, o apelante portava uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocasião em que após uma briga generalizada, efetuou um disparo para o alto colocando em risco a integridade física do público ali presente.

A denúncia foi recebida em 18/01/2017 (ID 9848665 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, requerendo a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com a aplicação do Princípio da Consunção.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de exclusão da ilicitude, em virtude do apelante ter agido em estado de necessidade (artigo 23 do Código Penal) e, assim, que seja absolvido em relação à prática do crime capitulado no artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, bem assim, a aplicação do artigo 25 c/c 20, §1º, do Código Penal, para que o réu seja absolvido da imputação capitulada no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, em decorrência de ter agido em legítima defesa, na forma putativa (ID 1024883)

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo (ID 10861298).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID 11424317).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

1.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI 11.826/2003:

Em suas razões, requer a absolvição do apelante com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com base no princípio da consunção (ou absorção), por entender que crime de porte de arma, por ser crime meio, pode ser absolvido pelo crime
previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, em virtude de ter sido praticado no mesmo contexto fático, sendo um delito menos grave utilizado como meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso.

De acordo com o princípio da consumação ou absorção, o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se assim o concurso.

De início aponto que a materialidade e a autoria do delito do artigo 14 da Lei 11.826/03 restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência nº 00126/2016.000552-0, datado em 30/07/2016 (Id. nº 9848656 – Pág. 03) e os autos do IPL nº 126/2016.000190-8 (ID’s. nº 9848656 / 9848658), bem assim, através das declarações dos Guardas Municipais JOSÉ NILSON PINTO RODRIGUES e ROMAM DE JESUS, bem como das testemunhas DARLEY IGREJA PINTO e DENILSON IGREJA PINTO, bem assim, a própria confissão do apelante os quais passo a transcrever na forma abaixo:

“A testemunha de acusação José Nilson Pinto Rodrigues, guarda municipal à época, disse em juízo que se desenrolava uma partida de futebol no ginásio municipal e, no decorrer de uma confusão generalizada, ele – a testemunha – e seus companheiros de guarda, tentaram afastar as pessoas do local, quando então,
o réu tentou acessar o local e foi impedido. Nesse instante, o acusado sacou de uma pistola 380 e, em um primeiro momento efetuou um disparo para cima para em seguida, apontar a arma na direção dos guardas municipais.

A testemunha Darley Igreja, disse em seu depoimento que estava no local e também foi retirado pela guarda municipal. Afirmou não ter visto o acusado portando uma arma de fogo, mas ouviu o disparo. Disse que o réu foi colocado para fora do ginásio e nesse ínterim, teve a mão machucada nas grades do ginásio.

A testemunha Denilson Igreja afirmou que estava na quadra e no decorrer do tumulto generalizado, ouviu o disparo da arma de fogo.

A testemunha Ronam de Jesus, também guarda municipal,
afirmou que o réu portava uma pistola 380 e viu o exato momento em que Nestor Junior sacou da arma e efetuou um disparo para o alto.

Em seguida, o acusado teria apontado a arma para os guardas municipais e fugido do local. Qualificado e interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitiva em comento. Afirmou
que possui uma arma legalizada e no dia dos fatos a estava portando no ginásio municipal, durante a partida.”
(negritei)

Em que pesem os argumentos recursais, não há como admitir a aplicação do princípio da Todavia, nos casos dos autos isto não ocorreu, pois, o crime tipificado no artigo 15 do Código Penal, se refere ao disparo de arma de fogo, enquanto o previsto no artigo 14 do mesmo diploma legal, se trata de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tratando-se de condutas diversas, motivo pelo qual não pode ocorrer a consunção entre os delitos.

Como bem delineado no parecer ministerial,
verbis
:
“Na espécie, não se verifica que as condutas de portar arma de fogo de uso permitido e de realizar disparo ocorreram no mesmo contexto fático. Ao contrário, conforme se verifica das próprias declarações do apelante e dos Guardas Municipais tanto em sede inquisitiva, quanto em Juízo o apelante agiu com consciência e vontade para o fim de portar a arma de fogo em local não permitido, e ainda, optou por deflagrar disparo para o alto, danificando o ginásio de esportes do município de Mocajuba.”

Desse modo não a como aplicar o princípio da consunção, na medida em que as condutas criminais atribuídas ao réu atingem bens jurídicos distintos e diversos, não sendo possível atribuir um crime único, devendo ser mantida condenação. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o posse ilegal da arma precedeu, em muito, à prática do disparo. 1.1. Conclusão alcançada com base em revaloração jurídica de fatos incontroversos, razão pela qual inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.942.292/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

2. CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE OU DA LEGÍTIMA DEFESA, NA FORMA PUTATIVA, EM RELAÇÃO AO ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/2003:

Adianto que não merece prosperar o pedido do apelante, na medida em que não restou comprovado nos autos que

este agiu em legítima defesa ou mesmo em estado de necessidade, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em Juízo.

P
ara absolver o acusado sob justificativa de ter praticado o crime pautado na excludente de ilicitude são necessárias provas inescusáveis de que a mesma ocorreu. Não há como prosperar as alegações de legítima defesa / estado de necessidade quando as agressões contra vítima ocorrem de forma absurdamente excessiva como foi no caso em tela.

No mais, a defesa não conseguiu provar a suposta agressão injusta, ao contrário, o que restou provado é que o próprio acusado provocou dolosamente suas ações, não sendo possível confirmar que este efetuou o disparo para evitar que fosse agredido pelos guardas municipais, não havendo como prosperar as alegações.
Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL - ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - 1) ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE
- IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE
PERIGO
ATUAL E CONCRETO A SER EVITADO UNICAMENTE COM A PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA [...]

1. Para configuração da excludente de ilicitude do
estado
de
necessidade
é indispensável que reste demonstrada a existência de
perigo
concreto e atual, a ser evitado unicamente através da prática da conduta tida como penalmente típica, não sendo suficiente a mera alegação de
perigo
eventual ou incerto, como na hipótese

Recurso conhecido e improvido. [...]

TJPA – AP
0000488-52.2011.8.14.0501 – Re. Vânia Bitar – 2ª Turma – J. 30/10/2018.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantidas todas as disposições sentenciais.

DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023